Tribunal: TJDFT
Processo: 0751082-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751082-54.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO TAKASHI YAMAMOTO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto por FABIO TAKASHI YAMAMOTO contra a sentença proferida pelo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada pelo apelante em desfavor da Neoenergia Distribuição Brasília S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional. Conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No presente caso, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 01/08/2024, e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente em 05/08/2024. Assim, o prazo para a interposição de recurso teve início no próximo dia útil, 06/08/2024, e findou-se em 26/08/2024. Portanto, o recurso interposto em 27/08/2024 é intempestivo. Registre-se que a parte recorrente não apresentou comprovação de eventual indisponibilidade do sistema que justificasse a prorrogação do prazo. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator